Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. PLEITO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE MATRÍCULA DA IMPETRANTE PELO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. LEI N. 3.361/2004. ENSINO MÉDIO CURSADO EM COLÉGIO MILITAR. INSTITUIÇÕES SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante previsão contida no artigo 1o da Lei Distrital n.3.361/2004, é garantida a reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Tal disposição tem por escopo garantir, aos estudantes egressos da rede pública de educação, o acesso ao ensino superior também público, em uma tentativa de minimizar as diferenças existentes entre o sistema público e o privado de ensino.
2. . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que os Colégios Militares são instituições sui generis, integrantes do Sistema de Ensino do Exército, de modo que não podem ser enquadrados no conceito de escola pública a que se refere a Lei Distrital n. 3.361/0.
3. Os Colégios Militares não se equiparam às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de seus alunos no sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, pois, embora mantidos por instituições de natureza pública, não integram a rede pública de ensino.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.